Tribunal: CARF
Processo: 10384.008166/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.008166/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.887 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
IRACEMA DIAS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionadas à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por versar exclusivamente sobre matéria alheia à realidade processual e
que não foi objeto do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/32):
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento -
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 08/12, relativo ao ano-calendário de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.008166/2008-26
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.887 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.008166/2008-26

2006, exercício de 2007, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário
no valor total de R$ 3.788,12, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 12, foi:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirt), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 51.440,30, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda
Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Instituto de Assistência e Prevd. Do Estado do Piauí
Valor omitido - R$ 36.986,40
IRRF s/ omissão - R$ 0,00
Instituto Aeros de Seguridade Social
Valor omitido - R$ 7.891,62
IRRF s/ omissão - R$ 0,00

Instituto Nacional do Seguro Social
Valor omitido - R$ 6.562,31
IRRF s/ omissão - R$ 0,00
A contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, a qual foi
“DEFERIDA PARCIALMENTE”, fl. 13.
Consequentemente, contra a contribuinte, foi lavrada nova Notificação de Lançamento -
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 14/18, relativo ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário
no valor total de R$ 2.006,43, incluindo multa de ofício e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 15/16, foram:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vínculo
Empregatício:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 40.515,62 recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 268,00.
Informados os rendimentos tributáveis até julho/2006 deduzidos do limite
de isenção por ser a declarante maior de 65 anos de idade. Fez-se a
compensação do imposto retido na fonte na sua totalidade, inclusive referente ao
13o salário.
Instituto de Assistência e Prevd. Do Estado do Piauí
Valor omitido - R$ 29.548,80
IRRF s/ omissão - R$ 268,00

Instituto Nacional do Seguro Social
Valor omitido - R$ 10.966,84
IRRF s/ omissão - R$ 0,00
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada,PGBL e Fapi.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.887 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.008166/2008-26

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício Livre e aos
Fundos de Aposentadoria Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 7.891,61 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s)
pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 0,00.
Instituto Aeros de Seguridade Social
Valor omitido - R$ 7.891,62
IRRF s/ omissão - R$ 0,00
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 27/11/2008, fl. 21, a
contribuinte apresentou impugnação em 10/12/2008, fl. 02, com as alegações a seguir
transcritas:
“IRACEMA DIAS DA SILVA, brasileira, aposentada, residente e domiciliada
na avenida Campos Sales, 1555, Centro, Teresina-PI, portadora da cédula de
identidade 71838-SSP-PI, inscrita do CPF sob o número 078.227.903-15, vem
mui respeitosamente solicitar a revisão do lançamento em epígrafe, considerando
sua condição de portadora de cardiopatia grave, conforme laudo pericial, em
anexo, que entre outros benefícios, lhe isenta do recolhimento de imposto de
renda pessoa física, a partir de agosto de 2006.
Documentação anexa:
1 - documento de identidade;
2 - laudo pericial;
3 - termo de concessão de benefício.”
A contribuinte anexou aos autos os documentos de folhas 04/07.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO.
Devem ser tributados os rendimentos que não estejam previstos na lei como
rendimentos isentos, haja vista que as normas que dispõem sobre outorga de isenção
devem ser interpretadas literalmente.
ISENÇÃO
-
MOLÉSTIA
GRAVE.
-
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA/PENSÃO/REFORMA.
São isentos do imposto de renda apenas os proventos de aposentadoria, pensão ou
reforma percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV do artigo
6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações. Conforme art. 111 da Lei no
5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN, as regras de isenção devem ser
interpretadas literalmente.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato, tenham o devido
acompanhamento probatório.
Cientificada pessoalmente da decisão, 15/03/2013 - sexta feira (fls. 38), a
contribuinte, por sua curadora legalmente compromissada interpôs, em 16/04/2013, recurso
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.887 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.008166/2008-26

voluntário (fls. 41/42), alegando que a cobrança recebida e apurada com base na decisão
recorrida é indevida, porquanto já desembolsou quando da apresentação da DAA/2007 original o
pagamento do imposto devido em quatro quotas, sendo certo que o aludido pagamento indevido
ou a maior ultrapassou os cinco anos para a realização da restituição. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal apurado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/60.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 63), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo, em que pese as razões recursais, entendo que sua
admissibilidade restou vulnerada, porquanto versa exclusivamente sobre matéria alheia à
realidade processual e que não foi objeto do lançamento, razão pela qual não há como dele
conhecer.
Vamos aos fatos. A decisão proferida manteve o lançamento em relação às
omissões de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício (R$ 40.515,62 com
IRRF de R$ 268,00) e recebidos à título de resgate de contribuições à previdência privada,
PGBL e FAPI (R$ 7.891,61), importando na apuração do imposto suplementar de R$ 1.039,66,
acrescido dos encargos legais (fls. 14/18).
Ao ser intimada, a contribuinte não apresentou novas razões de defesa, no que se
refere as omissões propriamente ditas, limitando-se em questionar a cobrança do crédito
apurado, com especial destaque para o pagamento de imposto já recolhido e apurado na DAA
original, que foi retificada por ser portadora de moléstia grave, ao teor da legislação de regência.
Pois bem. Com relação às alegações de defesa e na exata dicção do art. 16, III do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), tem-se que os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
o recurso, aliado aos pontos de discordância, somente deverão ser apresentados quando se
prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Entretanto, a Recorrente requer o cancelamento do débito fiscal apurado, alegando
que desembolsou pagamento das cotas do imposto de renda na DAA/2007 original, cujo
pagamento indevido efetuado a maior ultrapassou o lustro para realização da restituição, não se
insurgindo em momento algum contra os fundamentos que importaram na manutenção da
autuação pela decisão recorrida, cujo pedido formulado nesta seara recursal trata-se de matéria
estranha aos autos por violar os contornos da lide, que tratou especificamente das omissões de
rendimentos apuradas, matérias sequer impugnadas tornando-se definitivas, portanto
incontroversas.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.887 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.008166/2008-26

Não obstante, e ainda que assim não fosse, quanto ao pedido de exclusão do
débito cobrado, vale salientar que o presente recurso – cuja origem, diga-se novamente, decorreu
da apuração de omissão de rendimentos (fls. 14/18) – não é via própria para se perquirir tal
desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos
contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena,
dentre outros, de supressão de instância e usurpação de competência– sendo competente para
tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte, respeitados os
prazos e limites temporais para se pleitear as respectivas devoluções de eventuais valores
recolhidos a maior ou indevidamente.
Com efeito, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na
peça recursal não podem ser objeto de análise por este Colegiado, por ausência de controvérsia
em relação à matéria de fundo, devendo a decisão recorrida ser mantida em sua
integralidade.
Por fim, uma vez demonstrada a ocorrência de pagamentos quando da
apresentação da DAA original, ao teor das guias DARF acostada aos autos (fls. 49/50), deverá a
unidade de origem imputar tais valores, se ainda subsistentes, com o crédito tributário em litígio,
quando da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, por se tratar de
matéria estranha à lide.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Original